Tribunal: CARF
Processo: 10825.721810/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721810/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.218 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
APARECIDO MAGEZZI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 71 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 28 e ss.), lavrada pela constatação de compensação indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
06, emitida em 05/09/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721810/2011-14
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.218 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721810/2011-14

ano-calendário 2008, que considerou indevida a compensação do IRRF pela All –
América Latina Logística Malha Oeste S/A, no valor de R$ 5.531,19.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 07/10/2011, a impugnação
de fls. 02 e 03, alegando, em suma, que o valor foi retido nos autos de ação judicial
proposta em face da fonte pagadora. Alega ter apresentado à fiscalização os documentos
necessários para a comprovação dos valores recebidos e retidos na fonte.
Como o único documento relativo ao processo judicial constante dos autos era aquele à
fl. 16, essa Turma de Julgamento converteu o processo em diligência para que fosse
anexado o dossiê referente ao presente processo.
Em 29/04/2014, a fiscalização anexou aos autos (fls. 39 a 69) a documentação
solicitada.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
GLOSA FONTE.
Não havendo comprovação por meio de Declaração de Imposto de Renda na Fonte
(DIRF) da importância informada na declaração de ajuste anual como retida na fonte e
na ausência de prova documental hábil e idônea em contrário, mantêm-se a glosa do
IRRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2014 (e-fl. 79), o sujeito
passivo interpôs, em 09/06/2014 (e-fl. 82), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: o IRRF foi recolhido no âmbito da ação
judicial, conforme documentos juntados aos autos, há decisões diferentes para a mesma questão
fática; e os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados nos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte no valor de R$5.531,19.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Verifique-se nos excertos abaixo, extraídos do voto da Decisão recorrida, tanto a
matriz legal que envolve a questão quanto os argumentos denegatórios de primeira instância:
...
Dispõe a Lei no 9.250/1.995, em seu artigo 12, V, que poderá ser deduzido do imposto
progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte, ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.218 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721810/2011-14

“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
(Meu grifo).
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 12):
I (...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (g.n.).
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. ...
...
No caso em questão, não consta dos autos comprovante de rendimentos emitido pela
fonte pagadora. Também não consta dos sistemas da RFB, DIRF emitida pela fonte
pagadora.
...
Às fls. 63 e 64, consta cópia da Ata de Audiência onde restou pactuado que a União
pagaria aos reclamantes a quantia de R$ 152.000,00 e que a parcela de responsabilidade
da Rede Ferroviária Federal seria paga mediante a inclusão no pólo passivo da empresa
All – América Latina Logística do Brasil, através de créditos que esta possui com
aquela.
O Acordo foi homologado conforme o documento às fls. 65 a 67.
Já às fls. 68 e 69, a reclamada informa ao Juízo da 4a Vara do Trabalho de Bauru que
pagará aos reclamantes a quantia de R$ 442.702,89, com retenção do IR no valor de R$
103.567,41. Além disso, informa que a quantia líquida a ser paga ao impugnante
remontava R$ 34.807,18. Vale ressaltar que dito documento faz menção à “memória de
cálculo anexa”, porém, a mesma não foi anexada aos autos.
O documento apresentado menciona a retenção do IR no valor relativo a todos os
reclamantes, no entanto, não consta dos autos o valor relativo à retenção do IR referente
aos rendimentos pagos ao impugnante. Para tal, seria necessária a anexação da
mencionada memória de cálculo, o que não foi providenciado pelo impugnante.
Vale ressaltar que o demonstrativo de composição à fl. 16, não traz informação quanto a
sua autoria e não é possível verificar se o mesmo fazia parte do mencionado processo
judicial. Além disso, o valor dos rendimentos pagos ao impugnante (R$ 22.872,56 –
valor bruto) constante nesse documento é muito diferente daquele informado pela fonte
pagadora à fl. 69 (R$ 34.807,18 – valor líquido).
A falta de informações quanto ao cálculo realizado e quanto ao levantamento dos
valores, torna impossível confirmar a retenção do IR declarado como retido pelo
impugnante em sua DIRPF.
...
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.218 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721810/2011-14

Em contraposição à DRJ apresenta o interessado o Recibo de Saque de Deposito
Judicial – segunda via (e-fl. 89), a qual, junto com a reapresentação do demonstrativo de
composição (e-fl. 90), e demais peças judiciais já apresentadas anteriormente (e-fl. 91 e ss.). Ora,
não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras
Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
S. m. j., o demonstrativo de composição (e-fl. 90 e novamente e-fl. 98) foi juntado
ao Processo Trabalhista através de petição devidamente protocolada pelo representante do
empregador (e-fl. 97). E note-se que o valor de IRRF da ação conjunta foi recolhido (DARF e-fl.
101) fato este já observado pela Primeira Instância.
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Assim, sendo dispensável a apresentação do Comprovante de rendimentos,e já
que o interessado complementa as peças judiciais trabalhistas apresentadas em primeira
instância, torna-se plausível a aceitação dos argumentos recursais e o afastamento da omissão
de rendimentos.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 113
DF CARF MF
Original